Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-38.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000951-38.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[IZAIAS BRAZ ESPIRITO SANTO - CPF: 364.407.017-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15).

Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50 salários mínimos mensais (artigo 833, § 2o, do CPC/15).

No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores.

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IZAÍAS BRAZ ESPÍRITO SANTO,
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da nos autos de Execução Fiscal 0004539-71.2010.8.11.0003, proposta pelo Agravado que pleiteou a penhora via Bacen Jud para satisfazer a obrigação e, tendo sido deferido o pedido, fora determinado o bloqueio do valor de R$ 4.025,78 (quatro mil e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). A ordem foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo e bloqueou R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais).

Em sua razões, afirma o agravante que restou demonstrado que os valores bloqueados na execução fiscal são provenientes de proventos da sua aposentadoria, sendo portanto, protegido pelo ordenamento jurídico, não podendo ser penhorado.

Assim pugnou pela
concessão deste, para ordenar a imediata liberação dos valores bloqueados no feito e suspender a ordem de oficiar o INSS para bloqueio mensal no valor de 30% (trinta por cento) dos proventos a serem recebidos pelo Recorrente
. (Id.69807)

Foi deferido o efeito suspensivo (Id. 74347).

O douto Juízo a quo prestou as informações ao Id.134236, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou resposta, conforme certidão no Id.
Id.141012
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 201386, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020